Tribunal: STF
Processo: HC 200973
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no RHC 141.646/SC, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DEFERIDAS NO BOJO DE INVESTIGAÇÃO DE ATENTADOS PRATICADOS PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE (PCG) EM FLORIANÓPOLIS/SC, EM ABRIL/2017. TEMA NÃO EXAMINADO PELA CORTE A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE DEBATE SOBRE A MATÉRIA SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO POR VEICULAR IDÊNTICO TEMA POSTO EM APELAÇÃO CRIMINAL PENDENTE DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Se o acórdão recorrido não chegou a examinar o mérito da controvérsia posta nos autos, relacionada à suposta nulidade das decisões de 1º grau que autorizaram a quebra de sigilo telefônico, revela-se inviável o debate da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Situação em que, quando afirmou que procederia a uma análise perfunctória dos autos, a fim de averiguar se existia flagrante ilegalidade, o voto condutor do acórdão recorrido limitou-se a transcrever trechos da denúncia, o dispositivo da sentença que condenou a paciente e a narrar que as interceptações telefônicas foram ratificadas por provas testemunhais. No entanto, em momento algum, o acórdão recorrido examina os critérios para o deferimento da interceptação telefônica.
    2. Não padece de ilegalidade o acórdão recorrido que deixa de conhecer de habeas corpus, por veicular idêntico tema posto em apelação criminal pendente de julgamento do Tribunal de origem e cujo conhecimento demanda a análise de matéria fático-probatória. A Terceira Seção desta Corte, por votação majoritária no julgamento do Habeas Corpus n. 482.549/SP, de Relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, firmou entendimento no sentido de que ‘O habeas corpus, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível apenas se for destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente’. Hipótese em que, ademais, as nulidades apontadas pela defesa serão melhor analisadas por ocasião do julgamento da apelação criminal já interposta pela recorrente, recurso esse que possui espectro de conhecimento bem mais amplo e aprofundado do que o permitido no rito do habeas corpus.
    3. Ainda que assim não fosse, esta Corte tem entendido ser desnecessário que a decisão que autoriza a quebra de sigilo telefônico efetue descrição detalhada da participação de cada um dos agentes na empreitada criminosa, mesmo porque tal situação só seria possível após a colheita da prova autorizada. Precedente: HC 617.577/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ementa extraída do sítio eletrônico do STJ).
    Neste habeas corpus, a defesa pretende o
    “[...] reconhecimento da nulidade das interceptações telefônicas colacionadas aos autos do processo criminal nº 0012632-19.2018.8.24.0023, principalmente em relação à corré Shaiana Vanilda Schweigert, porquanto não demonstrados os indícios da sua participação no objeto de investigação pela Autoridade Policial e completa ausência de fundamentação concreta na decisão de deferimento das interceptações. 
    Por derivação, as interceptações telefônicas direcionadas à Paciente também devem ser anuladas, pois derivadas de um diálogo com a corré Shaiana Vanilda Schweigert, com base nos artigos 5º, LVI, da CF/88 e 157, § 1º, do CPP. 
    Especificamente em relação à Paciente, a autorização da sua quebra de sigilo telefônico deve ser reputada nula por carência de fundamentação, com base nos artigos 93, IX, da CF/88 e 5º da Lei nº 9.296/96. 
    Derradeiramente, o diálogo captado entre a Paciente e funcionária de escritório de advocacia no dia 01 de julho de 2017, em que tratavam acerca de assuntos processuais do marido da Paciente deve ser declarada nula e desentranhada dos autos, por violação ao artigo 7º, II, da Lei nº 8.906/94” (pág. 11 da petição inicial). 
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “a) Requer o liminar reconhecimento das nulidades das interceptações telefônicas, em virtude da ausência de fundamentação concreta para a quebra do sigilo de dados e telefônico da corré Shaiana Vanilda Schweigert, no primeiro período de interceptações, e da Paciente, no segundo período de interceptações, bem como pela falta de indícios razoáveis das suas autorias em qualquer crime em período anterior ao deferimento das interceptações. Subsidiariamente, requer, ainda, o reconhecimento de desrespeito à inviolabilidade do escritório de advocacia deste causídico no segundo período de interceptações;
    b) Ao final, requer a concessão da ordem de habeas corpus para os seguintes fins: 
    b.1) Requer o reconhecimento da nulidade da primeira decisão que deferiu as interceptações telefônicas no processo criminal nº 0012632-19.2018.8.24.0023 (Ev. 1. Documentacao2 – fls. 60-63), por falha de fundamentação e ausência de indícios mínimos para a autorização da medida em face da corré Shaiana Vanilda Schweigert, com base nos artigos 93, IX, da CF/88 e 2º, 4º e 5º da Lei nº 9.296/96;
    b.2) Requer o reconhecimento da nulidade da segunda decisão que deferiu as interceptações telefônicas no processo criminal nº 0012632-19.2018.8.24.0023 (Ev. 1. Documentacao4 – fls. 44-48), por falha de fundamentação em relação à Paciente, com base nos artigos 93, IX, da CF/88 e 5º da Lei nº 9.296/96; 
    b.3) Requer o reconhecimento da nulidade da gravação captada no segundo período de interceptações telefônicas entre a Paciente e funcionária de escritório de advocacia, no dia 01 de julho de 2017, à vista do desrespeito à inviolabilidade do escritório de advocacia deste causídico, com fulcro no artigo 7º, II, da Lei nº 8.906/94; 
    c) Concedida a ordem, requer a determinação ao Juízo de 1ª instância para que emane nova sentença, sem a utilização das provas declaradas nulas, com fulcro nos artigos 5º, LVI, da CF/88 e 157, caput e § 1º, do CPP” (págs. 13-14 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Como visto, a Quinta Turma do STJ limitou-se a não conhecer do RHC, porque as questões suscitadas pela defesa não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça local no acórdão então recorrido.
    Nesse contexto, o exame da matéria trazida nesta impetração implicaria dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes proferidos em casos análogos:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Sucessivas prorrogações de interceptação telefônica. Interceptação telefônica por trinta dias consecutivos. Ausência de ilegalidade. 4. Matéria não apreciada pelo STJ e pelo TJ. Supressão de instância. 5. Agravo a que se nega provimento” (HC 161.412 AgR/MS, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […]. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO ‘DESVIRTUAMENTO’ DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A controvérsia a respeito da nulidade das interceptações telefônicas não foi analisada pela instância a quo. Desse modo, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Ausente quadro de ilegalidade. 2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de modo a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias quanto ao alegado ‘desvirtuamento da finalidade da interceptação telefônica’, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 3. Recurso ordinário desprovido” (RHC 140.833/MG, rel Min. Marco Aurélio, redator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator